Tribunal: TJDFT
Processo: 0704781-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PRELIMINAR DE OFÍCIO. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. MÉRITO. PENHORA. SISBAJUD. IMPUGNAÇÃO. IMPENHORABILIDADE. NÃO DEMONSTRADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que rejeitou a impugnação apresentada pela parte executada, ora agravante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir se a quantia bloqueada pelo SISBAJUD é impenhorável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não merecem conhecimento as questões veiculadas em sede de exceção de pré-executividade ainda não analisada pelo Juízo de origem. Preliminar de conhecimento parcial suscitada de ofício. Recurso parcialmente conhecido.
4. É ônus do executado comprovar que as quantias bloqueadas são impenhoráveis, nos termos do artigo 854, § 3o, do CPC.
5. No caso dos autos, o extrato bancário incompleto, omitindo o período em que o montante bloqueado ingressou na conta bancária, é insuficiente para demonstrar a alegada impenhorabilidade do valor bloqueado por meio do SISBAJUD, não tendo a parte executada cumprido com o disposto no art. 854, §3o, do CPC, sendo necessário manter a penhora realizada.
IV. DISPOSITIVO
6. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e não provido. Decisão mantida.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 833, IV, e 854, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1959546 de relatoria da Des. Maria Ivatônia da 5a Turma Cível. Acórdão 1420755 de relatoria do Des. João Egmont da 2a Turma Cível.